Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autogestão. Obrigação de fazer. Tratamento de urgência. Demora injustificada para autorização. Dano moral. Configuração. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por operadora de plano de saúde e beneficiário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a autorizar o procedimento médico indicado ao paciente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na autorização do procedimento médico configura conduta ilícita; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais nas circunstâncias descritas.
III. Razões de decidir
3. A relação contratual, ainda que não regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Enunciado de Súmula 608 do STJ), submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e função social do contrato, impondo ao plano de saúde de autogestão deveres de diligência e celeridade, em primazia aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
4. A mera alegação de exigências administrativas ou falhas formais na solicitação de procedimento médico não afasta a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela demora excessiva na autorização de tratamento de urgência, especialmente em face da gravidade da saúde do beneficiário.
5. A demora excessiva e a imposição de obstáculos burocráticos à autorização de tratamento de urgência para doença grave configuram dano moral in re ipsa, violando a dignidade do beneficiário. A indenização deve ser arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, 0756581-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025; TJDFT, 0718258-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025.